Tribunal: TJSP
Processo: 2047339-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Abuso da personalidade jurídica – Confusão patrimonial evidenciada – Encerramento irregular da empresa – Constituição de nova empresa, no mesmo ramo de atividade, com o mesmo nome fantasia e localizada no mesmo endereço, pela genitora da executada – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000263079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047339-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
DJEANE NASCIMENTO DE ALMEIDA RESTAURANTE ME, é agravado OZÓRIO
PEREIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047339-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1619
2
Agravo de Instrumento no 2047339-23.2020.8.26.0000
Agravante: Djeane Nascimento de Almeida Restaurante ME
Agravado: Ozorio Pereira Filho
Juiz: Lucas Pereira Moraes Garcia
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 1619
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de desconsideração
da personalidade jurídica Abuso da personalidade jurídica
Confusão patrimonial evidenciada Encerramento irregular da
empresa Constituição de nova empresa, no mesmo ramo de
atividade, com o mesmo nome fantasia e localizada no mesmo
endereço, pela genitora da executada Decisão mantida Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, tempestivo e preparado (fl. 14), contra a
r. decisão proferida nos autos de no 0001917-87.2019.8.26.0099, que deferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica formulado por Ozório Pereira Filho,
determinando a inclusão de Djeane do Nascimento Almeida Restaurante Me e Djeane
Nascimento de Almeida no polo passivo do feito executivo apensado àqueles autos.
Aduz, em síntese, que somente locou o prédio onde anteriormente estava
instalada a empresa Keli Stefanie de Almeida Restaurante ME, sem ter firmado qualquer
espécie de negócio com o agravado, de modo que não há sucessão empresarial. Pleiteia,
pois, a reforma da decisão, tornando insubsistente a inclusão da agravante no polo passivo
da ação de execução.
O agravado apresentou contrarrazões às fls. 16/21.
É o relatório.
Malgrado as razões recursais, a r. decisão merece ser mantida.
Deveras, a teoria da desconsideração da personalidade jurídica está
expressamente registrada no Código Civil, cujo art. 50 assim preceitua: “Em caso de abuso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047339-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1619
3
da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe
couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.
No caso em testilha, o abuso da personalidade jurídica restou delineado.
Com efeito, há indícios de encerramento irregular da empresa executada, na
medida em que a certidão da Receita Federal (fl. 37) indica situação cadastral inapta por
omissão de declarações e não há movimentação financeira nas contas da executada.
Além disso, da análise dos autos, depreende-se que a ré do incidente, Djeane
Nascimento de Almeida Restaurante, na qualidade de empresária individual, iniciou suas
atividades logo após a propositura desta demanda, no mesmo endereço que a executada,
Keli Stefanie de Almeida Restaurante, atuando no mesmo ramo de atividade econômica
(restaurantes e similares) e utilizando o mesmo nome fantasia (“Meu rancho”).
Ressalta-se, ademais, que a ré Djeane Nascimento de Almeida é a genitora
da executada Keli Stefanie de Almeida.
Forte nessas premissas, conclui-se que a abertura de nova empresa, em
nome da genitora da executada, quando existem dívidas anteriores em aberto, evidencia a
prática de atos abusivos com o objetivo de blindar seu patrimônio. Nesse sentido, aliás, já
decidiu esta Colenda Câmara:
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
DEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA

DESCABIMENTO - Ficou evidenciado nos autos não só o
encerramento irregular da empresa devedora, como também o
desvio de finalidade ou confusão patrimonial com o intuito de
fraudar terceiros, estando demonstrados os requisitos do
artigo 50 do Código Civil - A existência de nova empresa
que possuem sócios da mesma família, atuando no mesmo
endereço e o trespasse de cotas sociais dos seus antigos
sócios para seus filhos, denotam o abuso da personalidade
jurídica ao agir para blindar patrimônio contra as
investidas de seus credores, o que não pode ser
prestigiado
pelo
ordenamento
jurídico.
Recurso
desprovido. (TJ/SP. Agravo de Instrumento 2247676-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047339-23.2020.8.26.0000 -Voto no 1619
4
96.2018.8.26.0000. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado. Julgamento: 10/04/2019, grifos nossos).
Diante de todo esse contexto fático, verifica-se a existência de fortes
indícios de fraude, seja pelo encerramento irregular da empresa executada, seja em
decorrência da evidente sucessão entre as empresas Keli Stefanie de Almeida Restaurante e
Djeane Nascimento de Almeida Restaurante.
Ademais, se de um lado quem pretende a desconsideração da personalidade
jurídica deve fazer a prova dos seus requisitos, e no caso dos autos isto foi feito, de outro
lado não se pode olvidar que também é do interesse da devedora a demonstração de que
agiu dentro dos parâmetros que impeçam o alcance da execução sobre os seus bens
pessoais, o que não ocorreu no caso dos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator